Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-45.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PAULO NOGUEIRA - CPF: 030.887.031-02 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUIZ PAULO NOGUEIRA - CPF: 030.887.031-02 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT., E DESPROVEU O RECURSO DE LUIZ PAULO NOGUEIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS MENSAL E ANUAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apenas para afastar a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual, constituindo o título executivo judicial quanto ao débito remanescente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e eventual deserção; e (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e à taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reproduzam argumentos anteriores, impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em consonância com o art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

4. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial afasta a exigência de preparo recursal, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Os contratos bancários submetem-se ao CDC, sendo legítima a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

6. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização de juros, afastando alegação de ilegalidade, inexistindo comprovação de capitalização diária irregular.

7. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista em hipóteses excepcionais de comprovada abusividade, o que não se verifica quando o percentual contratado se mantém próximo à média de mercado.

8. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura capitalização ilícita de juros nem enseja desequilíbrio contratual, tratando-se de método legítimo de amortização amplamente admitido pela jurisprudência do STJ.

9. A descaracterização da mora exige reconhecimento de abusividade nos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual, circunstância não verificada no caso concreto.

10. Mantém-se, contudo, o afastamento da cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento, conforme determinado pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação de Luiz Paulo Nogueira desprovidos. Recurso da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada, inclusive mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 2. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não configurada pela mera superação da taxa média de mercado. 3. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, ilegalidade ou capitalização abusiva de juros. 4. É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 4º, 91, 1.010; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, III; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2200828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e por
LUIZ PAULO NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo de
Ação Monitória n. 1001405-45.2023.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e, consequentemente, parcialmente procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Em suas razões recursais a Cooperativa de Crédito alega, em síntese, a legalidade da taxa de juros e ausência de abusividade, argumentando que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF e Súmula 596 do STF.

Sustenta que a abusividade só se configura quando a taxa cobrada discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período, e que a taxa contratada é perfeitamente compatível com as taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado.

Argumenta, ainda, a legalidade da capitalização de juros e da Tabela Price, afirmando que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida para instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Invoca as Súmulas 539 e 541 do STJ, destacando que no contrato em análise, a taxa mensal é de 3,70% e a anual é de 54,65%, o que demonstra matematicamente a contratação da capitalização.

Por fim, alega que o parecer técnico exclui do saldo devedor tarifas e encargos contratuais sob a alegação genérica de abusividade, mas que tarifas como IOF são tributos federais de recolhimento obrigatório, e não "lucro" do banco, e que seguros e tarifas administrativas, quando expressamente contratados, compõem o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela Cooperativa de Crédito (ID 361225875).

Em contrarrazões (ID 361075404), LUIZ PAULO NOGUEIRA rebate os argumentos da Cooperativa de Crédito, sustentando a capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de previsão contratual expressa do valor nominal, em violação ao dever de informação, configurando abusividade. Argumenta que o STJ, no julgamento do REsp 1.826.463/SC, firmou entendimento de que a capitalização diária de juros remuneratórios exige que a instituição financeira informe de forma clara e expressa o valor nominal da taxa diária a ser capitalizada.

Sustenta, ainda, a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos do período de normalidade, argumentando que a sentença, ao afastar a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual no período de inadimplência, reconheceu implicitamente a abusividade de encargos que incidiriam sobre o período de normalidade contratual.

Por fim, reafirma a abusividade da taxa de juros remuneratórios em relação à taxa média de mercado do BACEN e a impossibilidade de cumulação de encargos moratórios, requerendo o desprovimento do recurso da Cooperativa de Crédito.

Por sua vez, o requerido LUIZ PAULO NOGUEIRA, em suas razões recursais (ID 361075402), alega preliminarmente a tempestividade do recurso e a isenção do preparo recursal, considerando a função de curadora especial exercida pela Defensoria Pública.

No mérito, sustenta a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros por violação ao dever de informação, argumentando que o juízo a quo rejeitou o pedido sob o fundamento de que não encontrou nos autos
"informações que levem ao conhecimento da cobrança de capitalização diária",
partindo de uma premissa equivocada e não enfrentando o argumento central deduzido nos embargos monitórios.

Esclarece que a tese defensiva, fundada nos artigos 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor e em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC), não era a de que a Apelada efetivamente calculou e cobrou os juros de forma diária na planilha de débito, mas sim que a previsão contratual que autoriza tal prática é nula de pleno direito por não informar, de maneira clara e expressa, qual seria a taxa diária de juros a ser aplicada.

Alega, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, argumentando que a análise da sentença foi superficial e desconsiderou a alegação específica dos embargos monitórios. Afirma que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para a mesma operação (crédito pessoal para pessoa física em cooperativas) e no mesmo período da contratação era de 1,19% ao mês, enquanto a taxa contratada de 2,67% a.m. é 124% superior à média específica aplicável ao caso.

Sustenta a necessária descaracterização da mora diante das abusividades reconhecidas no período de normalidade contratual, invocando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (TEMA 28), que firmou a orientação vinculante de que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Requer, ainda, o direito à repetição do indébito em dobro, argumentando que o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, e que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau nos pontos impugnados, para: a) deferir o benefício da justiça gratuita; b) declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios por violação ao dever de informação; c) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinar a sua limitação à taxa média de mercado de 1,19% ao mês; d) descaracterizar a mora e afastar a incidência de todos os encargos moratórios; e) condenar a Apelada à restituição em dobro de todos os valores pagos a maior; e f) determinar a inversão total do ônus da sucumbência.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, tendo em vista a isenção decorrente da representação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (ID 361299856).

Por sua vez, a Cooperativa de Crédito, em suas contrarrazões (ID 361075406), sustenta a certeza, liquidez e exigibilidade do título, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/2004. Defende a legalidade da capitalização de juros, invocando o artigo 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 e a Súmula 539 do STJ, e a regularidade dos juros remuneratórios, moratórios e multa, afirmando que foram pactuados em conformidade com as disposições contratuais e com a legislação aplicável.

Argumenta, ainda, a inexistência de circunstâncias que autorizem a revisão contratual, sustentando que o contrato foi firmado com o prévio conhecimento e discussão dos pontos substanciais, e que não houve situação de imprevisão, pois o Apelante conhecia o montante de juros cobrados e os índices, e o contrato foi firmado com respeito ao princípio da liberdade de contratar.

Requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pela deserção ante a ausência de preparo e a comprovada capacidade financeira do Apelante. No mérito, caso superadas as preliminares, requer o desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença que constituiu o título executivo judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
e por
LUIZ PAULO NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo de
Ação Monitória n. 1001405-45.2023.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e, consequentemente, parcialmente procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Infere-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, visando à cobrança da quantia de R$ 51.562,80 (cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), atualizada até 12/12/2022, ajuizou ação monitória fundada em operações bancárias mantidas entre as partes. O crédito foi lastreado nos seguintes débitos: (a) utilização de limite em conta corrente nº 94496-6, no valor de R$ 1.067,65; (b) saldo devedor de cartão de crédito nº 0005276****9000, no valor de R$ 7.372,46; e (c) empréstimo contratado por meio de canais digitais – operação nº C122320090 –, originalmente no valor de R$ 27.100,00, cujo saldo devedor atualizado alcançou R$ 43.122,69.

O requerido, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, opôs embargos monitórios, alegando, em síntese, a inexistência e a iliquidez do débito, bem como a abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à cobrança de juros capitalizados diariamente sem a devida informação da taxa, além de pleitear a redução dos juros remuneratórios à média de mercado.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios apenas para afastar a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual, mantendo hígida a cobrança do débito, com a exclusão dessa cumulação. Em consequência, julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor a ser apurado em liquidação, vejamos:

“[...] DISPOSITIVO

27. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios, somente para afastar a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual, mantendo-se hígida a cobrança do débito, com a exclusão da referida cumulação.

28. Em consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória e, nos termos do art. 702, §2º, do Código de Processo Civil, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor do débito apurado, a ser recalculado, o qual deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, afastada a incidência cumulada de juros remuneratórios no período de inadimplência.

29. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, I, do CPC.

30. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela pela Cooperativa de Crédito em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Aduz a apelada que o recurso seria mera repetição dos argumentos anteriormente apresentados pela instituição financeira.

De início, cumpre salientar que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que justificam seu inconformismo, mediante impugnação direta aos termos da decisão recorrida.

A inobservância desse ônus compromete não apenas o exercício do contraditório pela parte recorrida, mas também delimita de forma inadequada a atuação do Tribunal, na medida em que inviabiliza a correta definição da extensão do efeito devolutivo.

Tal exigência encontra amparo no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagra, ainda que implicitamente, a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante desenvolve argumentação própria, com fundamentação jurídica específica, demonstrando seu inconformismo com a decisão e as razões pelas quais entende que esta merece reforma. O fato de alguns argumentos coincidirem com aqueles apresentados na contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que direcionados a impugnar os fundamentos da sentença, como ocorre no presente caso.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicia ou contestação),o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situaçãodestes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Ademais, no que se refere à alegada deserção, é evidente que a parte autora, ora apelante, encontra-se representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, circunstância que lhe assegura a dispensa do recolhimento do preparo.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tal situação por si só, não induz a presunção de hipossuficiência financeira.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.
7
DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N.
83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7
do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo" indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça ". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2
."O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso
II
do art.
72
do
CPC
, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco
"(
EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).
3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art.
91
,"caput", do
CPC/2015
.
Aplicação da Súmula n.
83
do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1701054/SC
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)”. (destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

Passo à análise do mérito recursal,
iniciando pelo recurso interposto por LUIZ PAULO NOGUEIRA
, porquanto mais abrangente e por veicular questões prejudiciais ao exame do recurso da Cooperativa de Crédito.

- DO MÉRITO -

Do recurso de LUIZ PAULO NOGUEIRA

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

O recorrente sustenta a
nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros
, sob o argumento de violação ao dever de informação, ao afirmar que a estipulação contratual não explicita, de forma clara e expressa, a taxa diária de juros aplicável.

A sentença recorrida, contudo, rejeitou a alegação, ao fundamento de que
“não foram identificadas, nos contratos e extratos dos débitos, informações que evidenciem a cobrança de capitalização diária, razão pela qual não há como acolher o pedido”.

No que concerne à capitalização de juros, esta Câmara consolidou o entendimento de que é admitida a
capitalização mensal
nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atualmente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247: "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em data posterior à vigência da mencionada Medida Provisória. Ademais, a taxa anual contratada (
2,67% ao mês e 37,45% ao ano
) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (
2,67% x 12 = 32,04%).

Desta forma,
presume-se a pactuação da capitalização de juros
, o que torna legítima a cobrança.

O Apelante alega, contudo, a ausência de pactuação expressa da capitalização diária de juros e a violação ao dever de informação. De fato, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no REsp 1.826.463/SC de que a capitalização diária de juros exige a informação da taxa diária, sendo insuficiente a informação apenas das taxas mensal e anual. Entretanto, o juízo de primeiro grau, ao analisar o contrato, concluiu que, embora o instrumento mencionasse a possibilidade de capitalização de juros, não havia pactuação expressa de capitalização diária, mas sim mensal, conforme as taxas pactuadas (mensal e anual).

Nesse cenário, o entendimento firmado no precedente do STJ (REsp 1826463/SC) refere-se especificamente à hipótese em que o contrato prevê expressamente a capitalização diária. Como a capitalização validada na sentença se deu pela divergência entre as taxas anual e mensal,
o que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, está-se diante da modalidade mensal/anual, e não da diária.

Cumpre esclarecer, ainda, que a tese recursal não se limita à alegação de cobrança efetiva de juros capitalizados diariamente, mas também à
suposta nulidade da cláusula contratual que autorizaria tal prática por ausência de informação da taxa diária.

Todavia, conforme expressamente consignado, não se identifica no instrumento contratual previsão de capitalização diária de juros, mas apenas estipulação de taxas mensal e anual, circunstância que afasta a incidência do entendimento firmado no REsp 1.826.463/SC, o qual pressupõe a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização em periodicidade diária.

Assim, inexistente cláusula de capitalização diária, não há falar em violação ao dever de informação quanto à taxa diária, restando inaplicável o referido precedente ao caso concreto.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA:APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO DE REVISÃOCONTRATUAL- CONTRATOBANCÁRIO - APLICABILIDADEDO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA- TABELAPRICE SUBSTITUIÇÃOPELO MÉTODO GAUSS- IMPOSSIBILIDADE .- Aplica-se o
Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor
ao contrato bancário, pois o
CDC
abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art.
3º

§ 2º
do referido diploma legal. - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações . (TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001
, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) - grifo nosso"

"RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- PROPOSTA DE ADMISSÃOE DE ABERTURADE CONTADE DEPÓSITOE ADESÃO A PRODUTOSE SERVIÇOS- CARTÃODE CRÉDITO- REJEIÇÃODOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - DOCUMENTOS ESSENCIAISÀ PROPOSITURADA AÇÃO- INCISOI DO
§ 2º
DO ART.
700
DO
CPC/15
- CONTRATOE FATURASDE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃODO DÉBITO - DÍVIDAE INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS- JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICESAQUÉM DA TAXAMÉDIA DE MERCADO- ABUSIVIDADENÃO COMPROVADA- CAPITALIZAÇÃODE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO - PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - I.O.F - POSSIBILIDADE - PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE ANUIDADE - DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - LEGALIDADE - RECURSODESPROVIDO. (...) 2- Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS,sob o rito de recurso repetitivo). 3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (
REsp 973827/RS
). 4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 - Recurso desprovido.- (N.U
1002607-08.2023.8.11.0025
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 - grifo nosso)

APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA- EMBARGOSMONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINARESDE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIADE FUNDAMENTAÇÃOE POR CERCEAMENTODE DEFESA REJEITADAS- MÉRITO - DOCUMENTOSHÁBEIS À
CONSTITUIÇÃO
DA AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOSE FATURA- AUSÊNCIADE ABUSIVIDADEREFERENTE AO CARTÃODE CRÉDITO- AUSÊNCIADO CONTRATODO CHEQUE ESPECIAL - EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃOE UTILIZAÇÃO DA TAXAMÉDIADE MERCADO- SENTENÇAREFORMADAEM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP
2.170
-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito. Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U
1000316-66.2021.8.11.0005
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.CONTRATODE EMPRÉSTIMOPESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade" BB Crédito Automático ", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante
REsp 1.061.530/RS
(tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do
REsp 973.827/RS
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:"A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada". ________________________ Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015
, arts.
98
,
99
e
700
;
CDC
,arts.
3º
,
§ 2º
, e
51
,
§ 1º
; Decreto nº
22.626
/33 (
Lei de Usura
); MP nº 1.963-17/2000; MP nº
2.170
-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp 1.061.530/RS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
REsp 973.827/RS
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ,
AgInt no AREsp 1387536/MS
, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT,
Apelação Cível nº
1002607-08.2023.8.11.0025
, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC
1024922-16.2022.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U
1000441-81.2024.8.11.0020
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 - grifo nosso)

Verifica-se que o instrumento (id. 361074921) prevê expressamente taxa de juros mensal de 2,67% e taxa anual de 37,45%, ambas prefixadas. A diferença entre a taxa anual contratada (37,45%) e o duodécuplo da taxa mensal (2,67% x 12 = 32,04%) evidencia a pactuação da capitalização de juros, em conformidade com a Súmula 541 do STJ, que dispõe: "
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, conforme pacificado pela Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada".

No caso, o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC foi adequadamente observado, considerando que o contrato especifica claramente as taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor conhecer o custo efetivo do financiamento.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Outrossim, o recorrente sustenta a
abusividade da taxa de juros

remuneratórios
pactuada, ao argumento de que o percentual de 2,67% ao mês seria significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação e no período da contratação, a qual afirma ser de 1,19% ao mês.

A sentença recorrida, contudo, afastou tal alegação, ao fundamento de que a taxa contratada (2,67% ao mês) se encontra apenas ligeiramente acima da média de mercado apurada (2,61% ao mês), não ultrapassando o limite de 1,5 vez desse referencial, o que afasta a configuração de onerosidade excessiva.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27).

Nesse contexto, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil configura importante parâmetro de aferição, mas não constitui limite absoluto. A análise da abusividade deve considerar as
particularidades do caso concreto
, incluindo fatores como o custo de captação de recursos, o risco da operação e as condições específicas do contrato.

Nesse sentido, a própria Corte Superior já assentou que
a superação da taxa média de mercado, por si só, não implica reconhecimento automático de abusividade
(AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 19/05/2017).

Ademais, a jurisprudência admite certa margem de variação em relação à taxa média, justamente por se tratar de um referencial estatístico, sendo certo que apenas discrepâncias relevantes, como aquelas que ultrapassam, em regra, uma vez e meia a média de mercado, podem indicar abusividade.

No caso concreto, verifica-se que a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, no período da contratação (novembro de 2021), era de 2,61% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil e como consignado na sentença. Por outro lado, não há comprovação nos autos da alegada taxa de 1,19% ao mês específica para cooperativas de crédito, razão pela qual não pode ser adotada como parâmetro válido.

Ressalte-se, ademais, que a taxa de 1,19% ao mês indicada pelo recorrente não veio acompanhada de demonstração técnica idônea quanto à sua correspondência com o mesmo tipo de operação, período e perfil de contratação objeto dos autos, não sendo possível aferir se tal índice se refere a segmento específico ou condições distintas daquelas efetivamente pactuadas.

Por essa razão, adota-se como parâmetro a taxa média geral divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, a qual se mostra mais adequada à análise comparativa.

Diante desse cenário, observa-se que a taxa pactuada de 2,67% ao mês
revela-se praticamente equivalente à média de mercado
, não evidenciando discrepância significativa apta a caracterizar abusividade.

Assim,
não se verifica, no caso, a ocorrência de onerosidade excessiva
, razão pela qual deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada.

O apelante sustenta, ainda, que
descaracterização da mora
, ao argumento de que teriam sido reconhecidas abusividades nos encargos incidentes no período de normalidade contratual, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28).

Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF . Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida . Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

A sentença recorrida, embora tenha afastado a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual no período de inadimplência,
não reconheceu a existência de abusividade
nos encargos incidentes durante a normalidade contratual.

Com efeito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização é pressuposto para a descaracterização da mora.

No caso concreto, contudo, não se verificou a presença de encargos abusivos nesse período, circuns
tância que impede a incidência do entendimento firmado
no referido precedente.

Assim, ausente o requisito necessário à descaracterização da mora, deve ser mantido o reconhecimento da mora do devedor.

Por fim, o apelante, LUIZ PAULO NOGUEIRA, pleiteia a restituição em dobro dos valores que alega terem sido pagos indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença recorrida não apreciou expressamente tal pedido.

Todavia, a repetição do indébito, sobretudo em sua forma dobrada, pressupõe a existência de cobrança indevida. No caso concreto, conforme já assentado, não foram reconhecidas abusividades nos encargos incidentes no período de normalidade contratual, tampouco qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas.

Desse modo, ausente o pressuposto fático necessário à incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, resta inviável o acolhimento do pleito de restituição.

Ademais, cumpre destacar que, mesmo nos casos em que se reconhece a existência de cobrança indevida, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor.

No caso concreto, não se verifica a presença de má-fé ou de comportamento abusivo deliberado por parte da instituição financeira, mas tão somente a cobrança fundada em interpretação contratual amparada por entendimento jurisprudencial consolidado, o que afasta a incidência da devolução em dobro, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS

Assim,
não há falar em repetição do indébito
, seja na forma simples ou em dobro.

- Do recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

A recorrente sustenta a legalidade da taxa de juros pactuada e a ausência de abusividade, ao argumento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano, nos termos da Súmula Vinculante nº 7 e da Súmula 596, ambas do Supremo Tribunal Federal.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

De fato, é assente que as instituições financeiras não estão sujeitas à referida limitação legal. Todavia, tal circunstância não afasta o controle judicial quanto à eventual abusividade das taxas de juros remuneratórios, especialmente nas hipóteses em que se verifica manifesta discrepância em relação aos parâmetros de mercado.

Consoante já analisado por ocasião do exame do recurso interposto por LUIZ PAULO NOGUEIRA, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros em caráter excepcional, quando demonstrado que o percentual contratado se mostra significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período.

No caso concreto, entretanto,
restou evidenciado que a taxa de juros pactuada (2,67% ao mês) se encontra em patamar praticamente equivalente à taxa média de mercado (2,61% ao mês),

não se verificando discrepância
relevante apta a caracterizar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor.

Desse modo, inexistindo abusividade na taxa de juros remuneratórios,
impõe-se o reconhecimento de sua legalidade, razão pela qual o recurso merece provimento neste ponto.

Outrossim, a recorrente sustenta a
legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price
, ao argumento de que a capitalização com periodicidade inferior à anual é admitida para as instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que é válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ.

Além disso, a Corte Superior firmou entendimento de que a previsão, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal constitui indicativo suficiente da pactuação de capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ.

No caso concreto, verifica-se que a taxa anual contratada (37,45%) supera o duodécuplo da taxa mensal (2,67% × 12 = 32,04%), circunstância que evidencia a existência de pactuação da capitalização de juros.

Desse modo,
estando a capitalização devidamente prevista e em conformidade com a jurisprudência consolidada, não há falar em ilegalidade na sua cobrança.

No que tange à
utilização da Tabela Price
, cumpre destacar que se trata de sistema de amortização que, por si só, não implica ilegalidade, consistindo em método matemático de cálculo de prestações caracterizado por parcelas fixas, com decréscimo gradual dos juros e aumento progressivo da amortização do principal ao longo do tempo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a adoção da Tabela Price não configura, por si só, capitalização ilícita de juros nem enseja, automaticamente, situação de onerosidade excessiva apta a justificar a revisão contratual.

No caso concreto, tendo sido reconhecida a regular pactuação da capitalização de juros, não há qualquer óbice à utilização do referido sistema de amortização. Ademais, inexiste demonstração de que sua aplicação tenha gerado desequilíbrio contratual ou vantagem exagerada em desfavor do consumidor.

Portanto, deve ser reconhecida a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price, razão pela qual o recurso merece provimento neste ponto.

Por fim, a recorrente sustenta que o parecer técnico promoveu a exclusão de tarifas e encargos contratuais com base em alegação genérica de abusividade, defendendo a legalidade de tais cobranças. Argumenta que o IOF, por se tratar de tributo federal de recolhimento obrigatório, não constitui receita da instituição financeira, ao passo que seguros e tarifas administrativas, quando expressamente contratados, integram o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

Observa-se, contudo, que a sentença recorrida não enfrentou especificamente a legalidade dessas cobranças, limitando-se a afastar a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa contratual no período de inadimplência, sem declarar a abusividade ou determinar a exclusão de tarifas e encargos individualizados.

Além disso, verifica-se que a recorrente não impugnou de forma específica eventual exclusão dessas verbas, restringindo suas razões recursais à defesa da legalidade da taxa de juros, da capitalização e da utilização da Tabela Price, bem como, de forma genérica, à legitimidade dos encargos contratuais.

Nesse contexto,
inexistindo decisão desfavorável quanto a esse ponto e ausente impugnação específica, não há devolução da matéria a esta instância revisora, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença também nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade e no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de LUIZ PAULO NOGUEIRA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT para reconhecer a legalidade da taxa de juros pactuada, da capitalização de juros e da Tabela Price.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026